Tribunal: STF
Processo: RHC 116082
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA QUE NÃO DESCREVE AS CONDUTAS CONFIGURADORAS DE ATO DE IMPROBIDADE. MATÉRIA QUE NÃO FOI ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPERADA A QUESTÃO RELATIVA À PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. 



    I – A matéria relativa à nulidade da ação penal sob o enfoque trazido neste recurso não foi abordada na petição inicial do HC e no acórdão ora questionado, fato que impede o seu conhecimento por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência previstos no art. 102 da Constituição Federal.



    II – A jurisprudência desta Corte, ademais, consagrou o entendimento de que “A arguição de inépcia da denúncia está coberta pela preclusão quando, como na espécie, aventada após a sentença penal condenatória, o que somente não ocorre quando a sentença vem a ser proferida na pendência de habeas corpus já em curso” (RHC 98.091/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    III – Agiu bem o Tribunal de Justiça estadual ao decotar a pena-base do recorrente pela metade, fixando-a em 3 anos de reclusão, sem alterar os argumentos utilizados pelo juízo sentenciante, no que concerne às circunstâncias e às consequências do crime.



    IV – Não constitui ilegalidade o fato de o juízo sentenciante fixar a pena-base do primeiro denunciado, explicitando os motivos pelos quais considerou desfavoráveis tais circunstâncias judiciais, e, por remissão, estender essa motivação à dosimetria dos demais corréus condenados na ação penal.



    V – As circunstâncias e as consequências do crime (art. 59 do CP) são circunstâncias judiciais objetivas e, como tais, podem ser utilizadas para a aferição das penas-base de todos os réus envolvidos na prática delituosa.



    VI – A pena-base fixada em 3 anos, num intervalo que varia de 2 a 12 anos, não desbordou os lindes da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo, a meu ver, flagrante ilegalidade ou teratologia que justifiquem a concessão da ordem, sendo certo, ainda, que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    VII – Mantida a pena do recorrente, tal qual definida pelas instâncias ordinárias, fica superada a tese de prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto.



    VIII – Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.